Tribunal: TJSP
Processo: 0012404-84.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Reintegração de posse da área conhecida como Pinheirinho – Autora que alega ter sido vítima de ação violenta por parte da Polícia Militar e ter tido seus bens destruídos ou extraviados – Ausência de comprovação dos danos morais – Indenização por danos materiais – Responsabilidade da depositária pelos

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Reintegração de posse da área conhecida como Pinheirinho – Autora que alega ter sido vítima de ação violenta por parte da Polícia Militar e ter tido seus bens destruídos ou extraviados – Ausência de comprovação dos danos morais – Indenização por danos materiais – Responsabilidade da depositária pelos bens móveis da Autora – Reconvenção – Reparação de lucros cessantes – Impossibilidade – Abandono do imóvel por longo período – Sentença de parcial procedência reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais pela Fazenda Pública Estadual – Apelação da Requerida Fazenda Pública do Estado de São Paulo provida – Apelação da Autora e da Requerida Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. desprovidas.